Tribunal: STF
Processo: HC 241663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2024, por Felipe Folchini Machado, advogado, em benefício de Wagner Luiz de Lima Pereira, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.021/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 26.5.2022, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC julgou procedente a denúncia e condenou o paciente à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4).



    3. Em 25.8.2022, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à Apelação Criminal n. 5004257-17.2022.8.24.0018, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. 



    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - TESE RECHAÇADA - RÉU FLAGRADO AO RETORNAR AO ERGÁSTULO COM ENTORPECENTE EM SEU SISTEMA DIGESTIVO - ACUSADO QUE JÁ POSSUI HISTÓRICO PELA PRÁTICA DE DELITO DE MESMA NATUREZA (CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) - QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL PARA COM O PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (87 GRAMAS DE MACONHA) - POLICIAIS PENAIS QUE DESTACARAM A CONFISSÃO INFORMAL DO AGENTE PROCESSADO NO SENTIDO DE QUE TERCEIROS, POR ELE NÃO NOMINADOS, TERIAM-NO ABORDADO LOGO NO RETORNO PARA QUE ADENTRASSE NO ERGÁSTULO COM A SUBSTÂNCIA ILÍCITA - NARCOTRAFICÂNCIA QUE SE CONFIRMA COM O SOPESAMENTO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - CONDENAÇÃO QUE NECESSITA SER MANTIDA. 



    I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pelo passado recente com condenação por idêntico delito por parte do acusado, pela apreensão de quantidade exorbitante de droga incompatível com o mero consumo próprio e pelas versões do policiais penais no que se refere à confissão informal -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    II - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, como guardar/ter em depósito. 



    III - Demonstrada a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, consoante orienta o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/06, indevida a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (nesse sentido, TJSC: ACr n. 0010844- 33.2019.8.24.0023, rel. Des. Norival Acácio Engel, j. em 07.12.2021; ACr n. 5004891- 17.2020.8.24.0007, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 21.10.2021). 



    RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 5).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 890.021/SC, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 16.2.2024, pelo Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 6).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 890.021/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, negou-lhe provimento. Esta é a ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 7).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta que “a ausência de prova concreta de que a pequena quantidade de droga se destinava a venda, a desclassificação para a conduta prevista no Art. 28 da Lei. 11.343/2006 é medida impositiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “em que pese o Tribunal de origem argumente que a quantidade de drogas (87g de maconha) seria incompatível com o consumo; conforme amplamente discutido por esta Suprema Corte, sabe-se que a Lei 11.343/2006 não fixou uma quantidade de substância entorpecente como referencial para diferenciar o tráfico de drogas do uso de substância entorpecente, até porque nada impede que um portador de pequena quantidade seja um traficante” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “Wagner não foi visualizado realizando a comercialização; não assumiu informalmente que a droga era destinada a venda; e ambos os policiais nunca haviam presenciado em outra oportunidade o Paciente realizando a venda ou doação de drogas para outros internos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida a ordem para desclassificar a conduta do Paciente para a conduta de transportar e trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Por fim, sempre com a devida vênia, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram descabida adesclassificação da conduta para delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), pois as circunstâncias do delito indicavam traficância.



    7. Ao proferir decisão condenatória, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Chapecó afastou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) a despeito da versão do acusado de que se seria apenas para consumo pessoal, as circunstâncias da apreensão das substâncias, a quantidade de invólucros e as demais provas, em especial os depoimentos dos agentes de polícia penal que expuseram a ocorrência em questão, são elementos suficientes para subsumir a sua conduta no delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Vê-se que os relatos dos policiais penais que acompanharam a entrada de Wagner no retorno da saída temporária são coesos e uníssonos em relatar a dinâmica dos fatos, a corroborar, pelas circunstâncias, que não se tratava de quantidade para mero uso pessoal. (...)



    Depreende-se dos depoimentos que os agentes de segurança pública afirmaram em juízo que detectaram, por meio do scanner, as substâncias no interior do organismo do acusado, mantiveram o detento em observação e visualizaram quando expeliu os invólucros. 



    Em que pese o relato de que ambos os depoentes não presenciaram qualquer negociação de oferecimento ou venda de entorpecentes por parte do acusado, de se considerar que o comércio das substâncias ilícitas se dá na clandestinidade, ainda mais quando realizado dentro do ergástulo. 



    Neste sentido, impõe-se destacar que os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem inegável valor probatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de convicção, não podendo sofrer descrédito pelo simples exercício da função. 



    Acresce-se, o reconhecimento da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) prescinde da prova de efetiva comercialização das substâncias estupefacientes, bastando a prova de que a droga se destinava a tal desiderato. Assim, para o fim de comprovação do delito de tráfico de drogas, pouco importa a abordagem de usuários ou a prisão do agente durante a efetiva comercialização das substâncias. 



    E neste sentido, a forma em que acondicionada a substância estupefaciente, notadamente em invólucros já fracionados e prontos para repasse revelam a destinação para o fornecimento aos demais apenados. 



    De igual modo, a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas com o acusado não é desprezível, sobretudo porque das 87g (oitenta e sete gramas) do entorpecente popularmente conhecido como maconha seria possível manusear aproximadamente 100 (cem) cigarros. 



    Portanto, pelas mesmas razões, a versão de que o acusado faria uso da droga apreendida no período de 45 (quarenta e cinco) dias tampouco merece guarida, até porque seria inconcebível que, diante da quantidade de droga, a utilizasse no mínimo duas vezes todos os dias, dentro do ergástulo, sem que fosse surpreendido pelos policiais penais. 



    É dizer, frente à aferição das circunstâncias já citadas, também não é caso de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, porquanto, apesar do próprio acusado destacar a sua condição de usuário, as provas credenciam a conclusão de que as substâncias psicotrópicas apreendidas eram destinadas efetivamente ao comércio espúrio. 



    Não é por demais relatar que a droga apreendida poderia também, mas não exclusivamente, se destinar ao consumo próprio, posto que, por vezes, os usuários passam à traficância justamente como forma alternativa de sustentar o seu vício. Todavia, a condição de usuário do acusado não tem minimamente o condão de afastar a imputação que lhe pesa na presente ação penal” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    8. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou: 



    “Consoante o teor do entendimento doutrinário assente sobre o tema, ‘o legislador trouxe os elementos a serem investigados pelo magistrado para verificar se restou caracterizada ou não a finalidade de consumo próprio. É o que dispõe o art. 28, § 2º: ‘para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente'. Assim, todos estes elementos reunidos e considerados globalmente são o que permitirão analisar se estamos diante do delito aqui previsto - posse para consumo próprio - ou daqueles previstos nos arts. 33 e seguintes da Lei’ (MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. Lei de Drogas comentada artigo por artigo. 3. Ed. São Paulo: Método. p. 55). 



    Advirta-se, porém, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (TJSC, ACr n. 0002017- 29.2016.8.24.0026, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 15.08.2017) e, bem ainda, destaque-se que, conquanto que o acusado também seja usuário de substâncias entorpecentes, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício (TJSC: ACr n. 0010841-69.2018.8.24.0005, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 10.03.2022; ACr n. 5000023- 45.2021.8.24.0044, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. em 10.03.2022; ACr n. 0010126- 36.2019.8.24.0023, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. em 03.03.2022). 



    O caso, como se percebe, denota a ocorrência de ato de traficância. 



    A iniciar pelo fato de que o réu é reincidente: uma das inscrições é por condenação por tráfico, por associação para o tráfico e por associação criminosa (vide Execução Penal 00025063020188240080 - ev. 10 - sentença 13) - o que revela, ainda que seja eventualmente um usuário, a franca dedicação ao tráfico. Pior, ao tempo do recente flagrante, estava resgatando sua pena justamente por tais delitos paralelos ao presente - a corroborar a intimidade, há muito, com tal crime. 



    Junto disso, destaca-se a absoluta exorbitância da quantidade de droga (depois de ter sido expelida). São 87g de maconha, montante que supera, em muito, o que normalmente se encontra como referente à posse para consumo próprio. Aliás, com a quantidade apreendida com réu poder-se-ia facilmente manufaturar e vender cerca de 90 cigarros típicos de maconha - o que se distancia da simples consumo. 



    Não se pode olvidar ainda os relatos dos agentes prisionais, no sentido de que o denunciado se encontrava no pavilhão dos faccionados e que referenciou informalmente ter recebido a droga de ‘alguém’ (que não revelou o nome, mas possivelmente um faccionado comparsa) antes de chegar ao ergástulo.



    Conforme expressado pelo policial penal Guilherme, o abordado teria expressado, inicialmente, que, em seu retorno, quando estava próximo do presídio, ‘outros’ - cujos nomes não foram revelados, mas provavelmente seriam da facção dele - entregou a droga a ele para adentrar na penitenciária; de sua vez, como mencionado pelo policial penal Israel, segundo o preso, quando ele estava chegando, ‘alguém’ entregou as drogas para ele transportar para dentro (relatos que, por certo, corporificam a efetiva intenção do agente ao ingressar no ergástulo com as drogas). 



    A soma de todos esses elementos, portanto, permite a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes. O passado recente do réu, a quantidade da droga e os relatos dos policiais penais não permitem desclassificar o agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    9. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    10. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de desclassificação para o art. 28, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora